Tribunal: TJES
Processo: 0011499-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011499-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por sub-rogação securitária, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos elétricos, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva.
O recurso sustenta a incompetência territorial do juízo prolator da sentença, a inexistência de nexo causal entre os danos e os serviços prestados, e a invalidade de laudos técnicos unilaterais, além de questionar a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) se o foro competente para a ação deve ser o do local onde ocorreu o evento danoso; e
(ii) se há erro processual na fixação da competência territorial que justifique a anulação da sentença.
III. Razões de decidir

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não transfere a prerrogativa de foro privilegiado prevista no Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência do STJ determina que o foro competente para ações envolvendo ressarcimento por sub-rogação deve ser o do local do evento danoso.
6. No caso concreto, o fato ocorreu no município de Vila Velha, sendo incorreta a fixação de competência na Comarca de Vitória.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com remessa dos autos ao juízo competente.

Tese de julgamento:

"1. A sub-rogação de seguradora nos direitos do segurado não lhe transfere as prerrogativas processuais deste, incluindo a competência do foro privilegiado prevista no Código de Defesa do Consumidor.
2. É competente para julgar a demanda o foro do local onde ocorreu o evento danoso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, IV, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 21.829, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.05.2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença (id 10047445) exarada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Ressarcimento por Sub-rogação Securitária proposta por Allianz Seguros S/A.

A sentença condenou a apelante a ressarcir à autora o montante de R$ 12.065,95, acrescido de correção monetária e juros de mora, em razão de danos elétricos decorrentes de oscilações na rede elétrica, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos.

Nas razões do recurso (id 10047448), a apelante sustentou a incompetência do Juízo prolator da sentença para apreciar o feito, eis que o evento causador do sinistro ocorreu na cidade de Vila Velha. Ademais, aponta a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e sua prestação de serviço, argumentando que não houve interrupção ou oscilação de energia elétrica na data indicada nos autos. Aduziu, ainda, que os laudos técnicos apresentados pela autora foram produzidos de forma unilateral, sem possibilidade de contraditório. A apelante também defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e questionou a inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 10047450), a parte apelada refutou os argumentos da apelante, sustentando a validade dos laudos apresentados, elaborados por empresa especializada, e reiterando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos comprovadamente causados por oscilações de tensão na rede elétrica. Requereu, assim, o desprovimento do apelo.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011499-12.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença (id 10047445) exarada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Ressarcimento por Sub-rogação Securitária proposta por Allianz Seguros S/A.

A sentença condenou a apelante a ressarcir à autora o montante de R$ 12.065,95, acrescido de correção monetária e juros de mora, em razão de danos elétricos decorrentes de oscilações na rede elétrica, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos.

Nas razões do recurso (id 10047448), a apelante sustentou a incompetência do Juízo prolator da sentença para apreciar o feito, eis que o evento causador do sinistro ocorreu na cidade de Vila Velha. Ademais, aponta a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e sua prestação de serviço, argumentando que não houve interrupção ou oscilação de energia elétrica na data indicada nos autos. Aduziu, ainda, que os laudos técnicos apresentados pela autora foram produzidos de forma unilateral, sem possibilidade de contraditório. A apelante também defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e questionou a inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 10047450), a parte apelada refutou os argumentos da apelante, sustentando a validade dos laudos apresentados, elaborados por empresa especializada, e reiterando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos comprovadamente causados por oscilações de tensão na rede elétrica. Requereu, assim, o desprovimento do apelo.

Pois bem.

No caso em apreço, busca a Agravante ver-se ressarcida dos prejuízos causados por oscilações da rede elétrica a seu segurados, localizado no Município de Vila Velha.

Em sua irresignação recursal, alega a Agravante que sub-rogou-se nos direitos de seu segurado (consumidor) para ação regressiva dos supostos danos causados em razão da falha do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, ora Agravada.

Afirma, assim, que a competência para a ação deve observar a regra prevista no art. 100, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o foro do domicílio do autor como critério de estabelecimento da competência.

Em que pese a alegação, a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado.

Por exercer o direito em nome próprio, a Apelada não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado o critério de fixação de competência mais favorável.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso especial nº. 21.829, do qual foi Relatora a Exmª. Ministra Nancy Andrigui:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - FORO EXCEPCIONAL - ART. 100, § ÚNICO DO CPC - INAPLICABILIDADE.

1 - A norma especial contida no art. 100, parágrafo único, do CPC foi disposta em benefício da situação personalíssima da vítima que sofre acidente automobilístico, no claro intuito de minimizar-lhe as despesas e aborrecimentos que os danos dele decorrentes ocasionam. A prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor.

2 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 16ª Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo.”

(CC n. 21.829/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Primeira Seção, DJ de 15/5/2000, p. 114.)

Conforme se depreende dos autos, o contrato de seguro vinculado ao fato danoso possui como local de risco o município de Vila Velha, enquanto a demanda foi proposta na Comarca de Vitória. Assim, considerando a regra prevista no art. 53, IV, "a", do CPC, é competente para julgar a demanda o foro do local onde ocorreu o fato danoso, ou seja, Vila Velha.

Assim, a sentença recorrida, ao desconsiderar a competência do foro onde ocorreu o fato, incorreu em
error in procedendo
, devendo ser anulada, com a remessa dos autos ao juízo competente, localizado na Comarca de Vila Velha.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para anular a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Comarca de Vila Velha, competente para julgar a demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar